Tribunal: TJSP
Processo: 0003079-76.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar, IPU e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos dos exercícios de 2012 a 2014 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015) e de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que norteou a demanda executiva - Sentença extintiva do feito - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco para suprir, em 5 dias,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar, IPU e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos dos exercícios de 2012 a 2014 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015) e de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que norteou a demanda executiva - Sentença extintiva do feito - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco para suprir, em 5 dias, falta de manifestação, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC – Impossibilidade, ademais, de extinguir a demanda sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua o título executivo - Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ - Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração de lançamento tributário - Cobrança, por outro lado, de taxa inconstitucional ("Conservação de Vias e Logradouros") - Tema 146 do C. STF - Exclusão de referido tributo da nova CDA - Sentença anulada - Recurso parcialmente provido, com determinação.